Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-15.2024.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800246-15.2024.8.14.0047

APELANTE: RONALDO ADRIANO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Ronaldo Adriano contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita.

O agravante sustenta hipossuficiência econômica e requer o deferimento da gratuidade de justiça, com o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de agravo interno, a gratuidade de justiça já indeferida por decisão transitada em julgado e se a ausência de recolhimento das custas autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir
4. A matéria relativa à concessão da gratuidade de justiça foi apreciada no Agravo de Instrumento nº 0801453-59.2025.8.14.0000, que indeferiu o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência, com trânsito em julgado.
5. Incide a preclusão temporal, sendo inviável a rediscussão da matéria em novo recurso.
6. Consolidado o indeferimento da gratuidade, incumbia à parte autora recolher as custas iniciais no prazo legal.
7. A inércia da parte, mesmo após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento intempestivo das custas não impede o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a rediscussão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da decisão que a indeferiu, operando-se a preclusão. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação do advogado, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º; 99, § 3º; 290; 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.09.2018; TJDFT, Acórdão 1345439, 3ª Turma Cível, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800246-15.2024.8.14.0047.

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 32206416.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONALDO ADRIANO
, em face da decisão monocrática de ID
32206416
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

A sentença objurgada (ID 29978137), determinou o cancelamento da distribuição, considerando que a parte autora não recolheu as custas judiciais:

“(...)O art. 290 do CPC dispõe que:

"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias."

A ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, configura ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c § 1º, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição ante a ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, I, do CPC." (TJDFT, Acórdão 1345439, 3ª Turma Cível, julgado em 01/06/2021)

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c § 1º, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito.

pós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rio Maria/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDIVALDO SALDANHA SOUSA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais (ID 29978138), a apelante aduz que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em conta as provas constantes no processo, que se trata de pessoa hipossuficiente, tendo comprovado em petição inicial.

Requer a reforma da sentença com o deferimento da justiça gratuita e prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 32206416) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Ronaldo Adriano contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da justiça gratuita em decisão transitada em julgado.

A parte recorrente sustenta hipossuficiência econômica e requer o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, em sede de apelação, o pedido de justiça gratuita já indeferido em decisão transitada em julgado, e se a ausência de recolhimento das custas autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir
4. A concessão da justiça gratuita já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 0801453-59.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido por ausência de prova da hipossuficiência econômica.
5. A decisão transitou em julgado e não houve o recolhimento das custas no prazo legal, o que justifica o cancelamento da distribuição do processo.
6. O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição nos casos em que a parte, intimada, não promove o recolhimento das custas no prazo assinalado.
7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de recolhimento das custas, mesmo após intimação, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.
8. Não se trata de hipótese que exija intimação pessoal da parte, mas sim de cumprimento de pressuposto processual essencial à formação válida do processo.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a rediscussão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da decisão que a indeferiu. 2. A ausência de recolhimento das custas, mesmo após intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV;
CPC/2015, arts. 290, 485, I e § 1º; 98, § 6º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.03.2019;
TJDFT, Acórdão 1345439, 3ª Turma Cível, j. 01.06.2021;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.04.2025;
TJSP, AI 2247643-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 26.09.2024.

Ato contínuo, a parte autora interpôs Agravo Interno (ID 32329584). Sustentando, em apertada síntese a necessidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões no ID 33850506.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que
a discussão atinente à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça encontra-se alcançada pela preclusão temporal
, não podendo mais ser objeto de apreciação por este órgão ad quem.

Constata-se dos autos que a pretensão da parte autora ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita foi objeto de apreciação específica no Agravo de Instrumento nº 0801453-59.2025.8.14.0000, tendo os benefícios da justiça gratuita sido indeferidos, conforme Ementa do Acórdão que transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ronaldo Adriano contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de origem, diante da inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira e a necessidade de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da insuficiência de recursos, conforme disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. O artigo 99, § 3º, do CPC prevê presunção relativa da alegação de hipossuficiência, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira do requerente.

5. O agravante celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 200.000,00, com prestações mensais de R$ 4.828,82, evidenciando capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

6. Documentos anexados aos autos, como fatura de energia elétrica de R$ 1.422,15, reforçam a ausência de vulnerabilidade financeira do recorrente.

7. Não foram apresentados comprovantes de renda, extratos bancários ou outros documentos capazes de demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

8. O direito ao parcelamento das custas deve ser garantido ao recorrente, conforme previsão do artigo 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira do requerente; 2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova concreta da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência; 3. O direito ao parcelamento das custas deve ser garantido quando constatada a impossibilidade de pagamento integral imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2019; TJ-SP, AI nº 22476439620248260000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 26.09.2024; TJ-MG, AI nº 10000220586168001, Rel. Des. João Cancio, j. 14.06.2022; TJ-SE, AI nº 00094018420228250000, Rel. Des. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, j. 07.10.2022.

Regularmente intimada da decisão denegatória da assistência judiciária gratuita, a parte ora apelante
deixou transcorrer in albis o prazo para recolher as custas devidas.

Dessa forma, não há como examinar novamente a matéria, razão pela qual afasto, desde já, eventual rediscussão acerca do deferimento da gratuidade processual, por encontrar-se definitivamente preclusa.

Dessa forma, consolidado o indeferimento da gratuidade, incumbia à parte autora o cumprimento da determinação judicial de recolher as custas iniciais do processo, nos termos do despacho que fixou prazo para tanto.

Contudo, conforme certificado nos autos, a parte autora permaneceu absolutamente inerte, deixando escoar o prazo sem promover o pagamento das custas iniciais.

Diante disso, o juízo de origem proferiu sentença terminativa, sob o Id. 29978137, determinando o cancelamento da distribuição da ação, com fulcro no artigo 290 do CPC:

Art. 290.
Se o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o juiz determinará o cancelamento da distribuição do feito, salvo se justificar a omissão e cumprir a providência dentro de novo prazo.

No caso vertente, a providência que incumbia à parte era
o recolhimento das custas iniciais do processo
, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita — ato essencial à constituição e desenvolvimento válido do processo.

Não obstante, no recurso de apelação, a parte recorrente alega genericamente que apresentou a documentação necessária e que a extinção do feito foi prematura e desproporcional, invocando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente para justificar a ausência de recolhimento das custas.

Contudo, tais alegações não possuem força para infirmar a regularidade da sentença proferida, especialmente porque a decisão que indeferiu a gratuidade transitou em julgado, não podendo mais ser discutida, como já exposto.

Não é dado à parte, por meio de apelação, tentar reabrir discussão preclusa acerca do indeferimento da assistência gratuita, tampouco é admissível que se beneficie de sua própria inércia, frustrando a marcha processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que, indeferida a justiça gratuita e não havendo o recolhimento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das custas.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.4 . Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal .6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1 . O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição".Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n . 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n . 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

No presente caso, não se verifica nenhuma irregularidade ou desproporcionalidade na aplicação do art. 290 do CPC, tendo em vista que o processo sequer se constituiu validamente em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais — elemento indispensável à formação válida da relação jurídica processual.

Por fim, assinalo que não é necessária a intimação pessoal, nos termos do art. 290, do CPC, porque não se trata de hipótese de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, nem de abandono da causa por mais de trinta dias por não promover o autor os atos e diligências que lhe competir (incisos II e III), mas, sim, ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais do processo.

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026